Tribunal: TJDFT
Processo: 0745843-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE NULIDADE DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
1. A competência cível da Justiça Militar é limitada às ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4o, da Constituição Federal.
2. No caso, a ação discute o controle da legalidade do ato administrativo disciplinar praticado pela Administração Militar e a reparação civil decorrente da suposta ilegalidade do ato, o que atrai a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao dar nova redação ao § 4o do art. 125 da CF, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação (STF, RE 872.778 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 2.a T., j. 29.06.2018).
4. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitante da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal.